Tribunal: TJES
Processo: 5028120-58.2023.8.08.0035
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028120-58.2023.8.08.0035

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO
PENAL
– CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA –
SUSCITANTE:
JU
I
Z DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/
ES

– SUSCITADO
S
:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA, JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA E JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
–
EXUMAÇÃO E CREMAÇÃO DE CORPO
–
MORTE VIOLENTA
-
C
ONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITANTE
.

1.

Conforme depreende-se
CÓDIGO DE NORMAS – FORO EXTRAJUDICIAL – TOMO II – Atualizado até Provimento CGJES nº 019/2023, disponibilizado no eDiário em 03/10/2023,
há
uma diferença de competência para processar pedido de cremação de cadáver em casos de morte violenta e em casos de morte natural.

2.

No caso, não resta dúvida que a morte de
Jean Pierre Otero Lazzarni
foi violenta, constando expressamente que foi causada por
“hematorax agudo, decorrente de disparo de arma de fogo” (Id. 6901289),
de forma a atrair a competência do juízo criminal.

3.

A
demais, vejo que o pedido foi realizado primeiramente nos autos da ação penal nº
0019068-02.2018.8.08.0035, que tramitou perante a 4ª
V
ara Criminal
de Vila Velha-ES, atraindo a competência da referida Vara, tanto pela prevenção do pedido em si, quanto pela conexão dos autos.

4
.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência
da
MM.
Ju
í
z
a
de Direito da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Vila Velha
-ES
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito negativo de atribuições e declarar a competência da MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
5028120-58.2023.8.08.0035

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL, JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE, JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam
os autos de Conflito Negativo suscitado pel
a

MM.
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
,
manifestando reflexão jurídica

que afasta a
sua
competência para fins de julgamento dos autos nº
5028120-58.2023.8.08.0035
.

Os magistrados em conflito discordam quanto
a aplicação das regras de competência para o processamento do feito.

Decisão em ID 6936948 designando a
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID
7104897
para que seja
julgado improcedente o presente conflito
e determinada a competência da
4
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
para julgar a demanda em apreço.

A
controvérsia envolve, em síntese, a apreciação do pedido de alvará judicial para autorizar a exumação e cremação dos restos mortais de Jean Pierre Otero Lazzarni,
filho de Simone Otero Lino da Silva e Oscar Humberto lazzarini Carcere, falecido em 25 de dezembro de 2017, vítima de disparo de arma de fogo, conforme atesta a Certidão de Óbito presente no ID 6901289.

Distribuído o feito a Primeira Vara Cível de Vila Velha, o Magistrado singular lá atuante, de pronto, declarou-se incompetente para analisar o pedido (Id. 6901305),
por entender que, nos termos do art. 77, §2º, da Lei nº 6.015/1973, c/c art. 59, I, “a” da Lei Complementar nº 234/2022, a competência para julgar o pleito caberia à Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES.

E
sta, por sua vez, entendeu que a competência caberia a uma das Varas Criminais, com fulcro no art. 232, §1º, Tomo II, do CNCGJ, vez que o falecido sofreu morte violenta (disparo de arma de fogo) (ID
6901307
).

Os autos foram
re
distribuídos à 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que se declarou incompetente
uma vez que o presente pedido guarda conexão com o homicídio apurado nos autos de n° 0019068-02.2018.8.08.0035, processo este que tramitou perante a 4° Vara Criminal
(ID 6901311).

Ao receber o feito,
a
dout
a
magistrad
a
suscitante declinou de sua competência, aduzindo (Id. 6901321), que:

“
Avaliando a situação trazida nos autos, por entender pela incompetência deste Juízo, ratificando a decisão nos autos da Ação Penal, que já foi julgada, inexistindo interesse no corpo da vítima e por não concordar com os entendimentos propagados nas decisões acima transcritas, suscito o Conflito Negativo de Competência.”

A
nalisando detidamente os autos, entendo que o juízo competente para o processamento e julgamento do feito é o juízo
suscitante
. Explico.

Conforme depreende-se
CÓDIGO DE NORMAS – FORO EXTRAJUDICIAL – TOMO II – Atualizado até Provimento CGJES nº 019/2023, disponibilizado no eDiário em 03/10/2023,
há
uma diferença de competência para processar pedido de cremação de cadáver em casos de morte violenta e em casos de morte natural. Veja-se:

Art. 232. Havendo necessidade de autorização judicial, os autos serão instruídos com a prova daquele que manifestou sua vontade de ser incinerado, a declaração dos médicos legistas ou laudo médico legal da liberação do corpo para incineração, e todas as demais provas que o requerente entender necessárias para a comprovação dos fatos.

§ 1º O pedido será decidido pelo Juiz criminal, no caso de morte violenta, ou pelo Juiz com competência
em registros públicos, nas demais situações.

No caso, não resta dúvida que a morte de
Jean Pierre Otero Lazzarni
foi violenta, constando expressamente que foi causada por
“hematorax agudo, decorrente de disparo de arma de fogo” (Id. 6901289),
de forma a atrair a competência do juízo criminal.

A
demais, vejo que o pedido foi realizado primeiramente nos autos da ação penal nº
0019068-02.2018.8.08.0035, que tramitou perante a 4ª
V
ara Criminal
de Vila Velha-ES, atraindo a competência da referida Vara, tanto pela prevenção do pedido em si, quanto pela conexão dos autos.

E, nos termos do Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 7104897):

“
Assim, a morte violenta do de cujus, ainda que a ação penal já tenha sido julgada, atrai a competência criminal para a apreciação de pedido de exumação e cremação dos restos mortais, nos termos do art. 232, §2º do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo.”

Por tais razões, conheço do presente conflito negativo de atribuições para declarar a competência da

MM.
Ju
í
z
a
de Direito da
4
ª Vara
Criminal
de
Vila Velha
-ES
para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)